Tribunal: TJBA
Processo: 8011480-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011480-69.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON OLIVEIRA BITTENCOURT Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RESTRITA À DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA ASSASSINADA DENTRO DE CASA, EM AMBIENTE FAMILIAR, NA PRESENÇA DE SUA IRMÃ, COMPANHEIRA DO RÉU. PERDA PREMATURA DE JOVEM DE 37 ANOS, PAI DE DOIS FILHOS MENORES. DESVALOR QUE EXTRAPOLA O RESULTADO TÍPICO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CABIMENTO. INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, porquanto a admissão de culpa contribuiu para esclarecer a dinâmica dos fatos. 2. No caso em apreço, as circunstâncias do crime mostram-se nitidamente desfavoráveis ao apelante, porquanto o delito foi perpetrado no interior da residência da própria vítima, em ambiente de convivência familiar, o que acentua a reprovabilidade da conduta. Consta dos autos que, após discutir com sua companheira, irmã do ofendido, o apelante, inconformado com a intervenção da vítima para apaziguar o conflito, aguardou o momento em que esta já se encontrava deitada no sofá e, de surpresa, desferiu-lhe golpe de faca, ceifando-lhe a vida. Ressalte-se que a irmã da vítima estava presente na residência e presenciou todo o desfecho após a agressão, circunstância que intensifica a gravidade concreta da conduta. Tal agir, inserido em contexto de desavença doméstica, evidencia profundo desrespeito ao vínculo de parentesco e à relação de confiança existente, circunstâncias que denotam elevada gravidade no modo de execução do crime e, por conseguinte, legitimam a manutenção da valoração negativa desse vetor do art. 59 do Código Penal. 3. Do mesmo modo, as consequências do crime se revelaram especialmente gravosas, extrapolando os efeitos ordinariamente esperados da conduta típica. A vítima, homem jovem de 37 anos, teve sua vida ceifada de forma prematura, deixando dois filhos menores desamparados e privados do convívio, da proteção e do sustento paterno, além de causar dor irreparável à sua genitora e familiares próximos. 4. Não obstante a confissão do apelante tenha se dado em modalidade qualificada, na medida em que buscou justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa, tal circunstância não pode ser inteiramente afastada. Com efeito, conforme se extrai da sessão de julgamento realizada em 27 de março do ano corrente (ID 82108049), a declaração do recorrente foi efetivamente objeto de debate em plenário, tendo, inclusive, o próprio Ministério Público utilizado o teor da confissão parcial em sua sustentação oral, como estratégia de reforço à tese acusatória 5. Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante. Todavia, considerando que a confissão não foi integral, mas qualificada, revela-se proporcional aplicar uma fração de redução mais moderada. Nesse sentido, a diminuição da pena na fração de 1/8 mostra-se a mais adequada e consentânea com as peculiaridades do caso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUZINDO A PENA IMPOSTA AO APELANTE PARA 13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011480-69.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante JACKSON OLVIEIRA BITTENCOURT e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 3